Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716860-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLAUDIO DANTAS DE ARAUJO, GIF III JUS CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, BGL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADROZINADOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS GJ 4870, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS GJ 4870 II, GIF III JUS CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, BGL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADROZINADOS, CLAUDIO DANTAS DE ARAUJO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 36654439- Pág.1/4, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora